Tribunal: TJES
Processo: 5004746-47.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004746-47.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP LTDA
RECORRIDO: JOAO VINICIUS CORREA THOMPSON
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004746-47.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
UNIMED SÃO GONÇALO – NITERÓI SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

RECORRIDO:
JOAO VINICIUS CORREA THOMPSON

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE PARA OUTRO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO DO PLANO DE ORIGEM É DO PRÓPRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada por JOÃO VINICIUS CORREA THOMPSON em face de UNIMED SÃO GONÇALO – NITERÓI SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos serviços de proteção ao crédito por uma dívida no valor de R$495,67 (quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), com vencimento em 09/09/2021 junto a requerida.

Ele informa que solicitou a portabilidade do plano para a Unimed Vitória, no entanto, a Unimed São Gonçalo não promoveu o cancelamento do anterior. Ademais, afirma que tentou resolver a questão pela via administrativa, porém, sem êxito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto, confirmo os efeitos da tutela concedida e
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido formulado pela parte autora, para:

a)

DECLARAR a inexistência dos débitos objetos da presente ação;

b)

CONDENAR A RÉ ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios de 1% a partir deste julgamento.

Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4470241, a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando a inadimplência do autor, que este foi informado desta, por isso existe ato ilícito. Ademais, afirma que não houve falha na prestação de serviço e que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor. Também sustenta a necessidade de observar a boa-fé das contratantes e o princípio do
pacta sunt servanda.
Por fim, pugna pelo reconhecimento da inexistência do dano moral, subsidiariamente, requer a redução do
quantum

arbitrado.

É o relatório.

VOTO

De antemão, em atenção ao princípio da dialeticidade, sob a luz do art. 932, III, do CPC/15,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Recurso Inominado interposto, somente os tópicos sobre o
pacta sunt servanda
e sobre Dano Moral, que preenchem os requisitos de admissibilidade.

O presente recurso apresentado revela-se como uma cópia quase integral da contestação previamente apresentada, sem qualquer tipo de acréscimo, desenvolvimento ou abordagem específica dos pontos controvertidos no processo em questão. Tal conduta fere o princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade de fundamentação adequada e específica nas peças processuais.

O único argumento diferente feito configura inovação recursal, posto que somente foi feito no momento da interposição do recurso, visto que já possível abordá-lo quando
do protocolo da contestação, não merecendo apreciação, conforme art. 435, parágrafo único do CPC.

Percebida sua contrariedade, cabe ao relator não conhecer o recurso interposto, como discorre o art. 932, III, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ao negligenciar esse preceito legal, o recorrente não cumpre o ônus de demonstrar os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada, tornando sua argumentação insuficiente para ensejar a análise meritória do recurso.

Nesse sentido, para demonstrar o comportamento da recorrente, em suas razões recursais (ID nº 4470244) ela transcreve quase
ipsis litteris
os argumentos expostos na contestação, nos tópicos: DAS RAZÕES RECURSAIS- DA FLAGRANTE INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE; -DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE; DA AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR; DA CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR; DA CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.

Observa-se que as razões de decidir invocadas pelo juízo anterior, acertadas a meu sentir, não foram atacadas pela parte recorrente, tornando-se imperioso o não conhecimento deste recurso inominado, por ofensa ao aludido princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes. 3.
À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença
. 4.
Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença
. 5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (g.n.)

Em relação aos tópicos conhecidos
, a empresa pede pelo reconhecimento do princípio do
pacta sunt servanda
, afirmando que o judiciário não deve intervir na liberdade de contratar no presente caso. No entanto, da análise dos autos,
é evidente a ocorrência de uma divergência nas informações passadas ao consumidor.
Tal fato decorre da comunicação feita ao recorrido pela empresa constante no documento de Id. 4469804, no qual a recorrente informa o seguinte:

“Informamos que o cancelamento do contrato ou exclusão de dependentes, ficará condicionada a aceitação e comunicação da operadora destino, conforme previsto no Art. 18. Da Resolução Normativa nº 438 de 03/06/2019.”

Deste modo, tendo a operadora destino - Unimed Vitória, dado vigência ao plano do autor em 31/08/2021 (ID nº 4469803), entendo que não há o que se falar em equívoco do juízo prévio quanto à responsabilidade da recorrente pela cobrança e inscrição indevida do autor nos serviços de proteção ao crédito.

Diante dos argumentos apresentados e considerando a natureza intrínseca do dano moral
in re ipsa
, conclui-se que os danos morais são devidos no caso em questão.

Isto posto, sobre o
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não havendo nos autos prova que demonstre a necessidade aumento ou diminuição do valor arbitrado na condenação em danos morais.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$6.000,00) não é exorbitante, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Devo lembrar que, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)